Tribunal: STF
Processo: HC 187874
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-04
Data de publicação: 2020-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 585.950/SP, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente, denunciado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006), foi condenado à pena de prestação de serviço à comunidade, ante a desclassificação da conduta para aquela prevista no no art. 28 da Lei 11.343/2006. 
    Interposto recurso de Apelação pelo Ministério Público, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu-lhe provimento, a fim de condenar o paciente à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40, VI, ambos da Lei 11.343/2006). Colhe-se do voto condutor: 
    [...] Por conseguinte, ao contrário do entendimento externado na sentença, a materialidade e autoria do tráfico ficaram bem demonstradas de forma inequívoca, nada autorizando a desclassificação operada.
    Nesta esteira, policiais encontraram em poder do réu uma porção de cocaína e dinheiro em notas miúdas, bem como centenas de porções de entorpecentes de espécies diversas com o menor que acompanhava RODRIGO, isso depois de flagrados agindo em conjunto vendendo droga a um usuário durante campana realizada em local conhecido como ponto de tráfico, não se podendo olvidar, ainda, que os agentes públicos também relataram ter ouvido a confissão informal do denunciado logo após o encontro dos tóxicos (cabendo repetir que os policiais observaram o menor passar algo ao réu, o qual, depois de receber objeto de usuário, a este entregou a “coisa” dada pelo comparsa infrator).
    E não há nos autos mínimo indício de intenção dos policiais voltada a prejudicar inocente. Se tudo isso não bastasse, a quantidade, variedade e forma de acondicionamento das drogas apreendidas (54,22g de cocaína em pó acondicionados em 62 tubos plásticos, 88,2g da mesma droga na forma de crack divididos em 210 invólucros e 140,6g de maconha em 96 porções) reforçam o tráfico praticado pelo acusado, servindo as fotografias juntadas a fls. 21/23 para demonstrar disposição dos entorpecentes ínsita ou própria da infração penal prevista no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06.
    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator, em decisão mantida pelo colegiado ao não conhecer do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa (Doc. 4):
    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO WRIT, SOB O FUNDAMENTO DE QUE A TESE SUSCITADA FOI APRECIADA E JULGADA EM ANTERIOR IMPETRAÇÃO. NÃO IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO UTILIZADO NA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 
    1. O agravante não impugnou o fundamento constante da decisão agravada, atraindo o óbice da Súmula 182/STJ.
    2. Agravo regimental não conhecido.
    Nesta ação, o impetrante busca a concessão da ordem, para que o paciente seja absolvido do tráfico de drogas. Subsidiariamente, pede o reconhecimento da causa de diminuição da pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 e a fixação de regime prisional menos gravoso.
    É o relatório. Decido. 
    Não qualquer há ilegalidade no acórdão apontado como coator, ao manter a decisão que não conheceu do Habeas Corpus, por configurar mera reprodução dos fundamentos expostos no HC 564.297/SP. É que, na linha da jurisprudência desta CORTE, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado (HC 96.760-AGR/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011; HC 108.568-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 22/6/2012; HC 113.537-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/10/2012; HC 126.835-AGR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/8/2015, v.g.).
    Por outro lado, é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dos temas veiculados na impetração, já que não foram objeto de exame no ato apontado como coator (HC 163821 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/2/2019; HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016).
    De modo todo, registre-se que a jurisprudência desta CORTE possui entendimento no sentido de que é inviável o “habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 162122 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/10/2018; HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/4/2013; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 4 de julho de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente